Tribunal: TJMT
Processo: 1023505-25.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023505-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPLACAMENTO DE VEÍCULO – INVIABILIDADE – SUPOSTO AUTOMÓVEL CLONADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CONTIDAS NA PORTARIA N. 203/1999 DO DENATRAN PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo duplicidade de chassis de veículos registrados em mais de uma Unidade da Federação, o emplacamento dependerá da realização das alterações previstas nos arts. 1° e 2°, parágrafo único, da Portaria n. 203/1999 do DENATRAN, efetivadas perante o órgão de trânsito onde está registrado o suposto veículo clonado, ocasião em que será acrescentado ao final do chassi, nos Sistemas Estadual e RENAVAM, os caracteres “DB” e gravada restrição administrativa no veículo cujo chassi recebeu o “DB”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1047476-13.2020.811.0041, movida em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava ao emplacamento do veículo marca/modelo Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083.

Nas razões recursais o agravante defende que realizou todo o trâmite administrativo solicitado para a regularização do veículo, com o registro da ocorrência, realização de perícia técnica para atestar a veracidade do chassi e processo administrativo para inserção, no sistema do agravado, da existência do clone para possibilitar o emplacamento do veículo original.

Aduz, ainda, que são inegáveis os prejuízos que poderão advir se a liminar não for concedida, haja vista os consistentes prejuízos decorrentes da limitação do direito de propriedade com a impossibilidade de emplacamento e utilização do veículo, que é destinado ao setor de transporte de cargas, bem como a sua desvalorização mensal e proibição de circular.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o emplacamento do veículo marca/modelo Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a antecipação da tutela recursal (id. 66541980).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 70574482), o que gerou a interposição de agravo interno contra essa decisão, o qual foi desprovido à unanimidade (Id 90602956).

Contrarrazões apresentadas (id. 73515951).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar ante a ausência de circunstância justificadora de intervenção ministerial (id. 75471966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1047476-13.2020.811.0041, movida em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava ao emplacamento do veículo marca/modelo Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083.

Numa primeira análise dos autos, quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, manifestei-me no sentido de que “
os documentos trazidos aos autos (id. 66541984 a 66549961) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem o almejado emplacamento do veículo marca/modelo Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083
” (id. 70574482).

Irresignado com o
decisum
, a parte agravante interpôs agravo interno e, nessa oportunidade, mantive o posicionamento anteriormente adotado, pelas mesmas razões e fundamentos, o qual foi acompanhado, à unanimidade, por esta Colenda Câmara (id. 90602956).

Nesta nova análise do recurso, bem como dos documentos juntados pela parte agravante, tenho que o entendimento adotado não merece ser alterado.

Isso porque, apesar das alegações de cumprimento d
o trâmite administrativo para a regularização do veículo, com o registro da ocorrência, realização de perícia técnica para atestar a veracidade do chassi e o processo para inserção no sistema quanto à existência de clone, visando, assim, possibilitar o emplacamento do veículo original junto ao DETRAN/MT
, em obediência à Portaria DENATRAN n. 203/99, penso que as providências anteriores ao emplacamento deveriam ter sido tomadas pelo DETRAN/PA, local onde se encontra registrado o suposto veículo clonado.

Vejamos o que dispõe a mencionada Portaria:

“
Art. 1º Nos casos de ocorrência de duplicidade de chassi de veículos, registrados em mais de uma Unidade da Federação - UF, e após consulta prévia para descartar eventuais erros cadastrais, adotar-se-ão os procedimentos previstos nesta Portaria.

Art. 2º A Unidade da Federação que identificou a duplicidade deverá encaminhar comunicação devidamente fundamentada à Unidade de Federação onde encontra-se o outro registro do chassi, instruída com a seguinte documentação:

I - Laudo pericial oficial ou laudo de vistoria do DETRAN de origem, com decalque do chassi e agregados;

II - Informação do fabricante relativo ao chassi (ficha de montagem);

III - Documentos de registro e licenciamento do veículo e se possível cópia autêntica da nota fiscal da origem lícita.

Parágrafo único. As providências no DETRAN onde se acha registrado o veículo suspeito, estando o processo instruído na conformidade com este artigo, deverão ser adotadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, acrescentando-se ao final do chassi, somente nos sistemas Estadual e RENAVAM, os caracteres "DB". Deve-se gravar restrição Administrativa no veículo cujo chassi recebeu o "DB".

Da simples leitura do artigo supracitado, conclui-se que as alterações que deveriam ter sido realizadas no chassi do veículo, a fim de possibilitar seu emplacamento, são de responsabilidade do DETRAN/PA, local onde se encontra o veículo clonado, não sendo possível, diante da situação de duplicidade, impor ao DETRAN/MT a realização do emplacamento sem que antes seja grafada a restrição prevista em lei.

Desse modo, faz-se necessário o cumprimento do procedimento previsto na legislação no Estado onde se encontra o veículo “clonado” para que, posteriormente, seja realizada a regularização da documentação do veículo marca/modelo: Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083, no Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021